Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra a decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada para determinar, em definitivo, a inclusão de ESPÓLIO DE NÉLIO JOSÉ NICOLAI, LUZIA AUGUSTA NICOLAI, MICHELLE APARECIDA NICOLAI, ANDERSON NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI e ALEXSANDRO NICOLAI no polo passivo do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a não satisfação do débitos não pode ser reconhecida como fato suficiente a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo prudente que os credores conduzam o processo de forma a utilizar todos meios colocados à sua disposição para perceber o seu crédito. Aduzem que a personalidade jurídica foi afastada com fundamento em conjecturas e argumentos infundados. Salientam que não há como atribui responsabilidade aos recorrentes, ex-sócios, referente às cotas societárias cedidas no ano de 2015, uma vez que decorridos mais de 03 (três) anos do afastamento do quadro da sociedade LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOMUNICAÇÕES E COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA., cuja averbação de alteração contratual foi efetuada em 06.01.2015. Pugnam pela suspensão da decisão impugnada e, no mérito, pela sua reforma. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. A sociedade devedora firmou acordo extrajudicial com as empresas AMERICEL S/A e CLARO S/A, e recebeu a quantia de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais). Todavia, não quitou a divida executada. Em primeira instância, a sentença julgou procedente o pedido e condenou a primeira agravante a pagar ao agravado o valor de R$ 2.941.266,46, corrigidos e atualizados com juros de mora de 1% ao mês, a contar do ajuizamento; além do pagamento das custas e honorários no valor de 10% da condenação. A apelação da mencionada ré, ora recorrente, foi julgado em 17.08.17 pela 6a turma, que conheceu do recurso de apelação, e por unanimidade negou-lhe provimento. Irresignada, a ré apresentou Recurso Especial em 12.09.17, o qual foi inadmitido. No curso da execução foram realizadas, sem sucesso, diversas diligências com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, inclusive com consulta aos sistemas conveniados (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e eRI/DF). A executada não pagou a quantia líquida apurada, não depositou e tampouco nomeou bens à penhora suficientes à satisfação da dívida. A confusão patrimonial que justificou a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, decorreu do fato dos sócios fundadores simularem o ingresso de seus filhos na sociedade, com o objetivo de lhes transferir o patrimônio advindo do aludido acordo, minorando os custos fiscais de tal operação. Assim, os filhos Michelle Aparecida Nicolai, Anderson Nicolai, Cristiano Nicolai e Alexsandro Nicolai, ora agravantes, adquiriram mil quotas, até então pertencentes a Luzia Augusta Nicolai. No particular, merecem destaque as razões de decidir consignadas pelo magistrado de primeiro grau: “Conforme documentação acostada, resta incontroversa a realização de alteração societária, na qual foram incluídos os filhos (Michelle, Anderson, Cristiano e Alexsandro) dos fundadores da empresa (Nélio e Luzia) em seu quadro, pouco tempo após a executada ter recebido da Claro S/A o valor de R$ 40.000.000,00, decorrente de acordo extrajudicial. Posteriormente, em janeiro de 2015, houve nova alteração contratual, na qual foram restituídas à Luzia Augusta Nicolai as cotas anteriormente transferidas aos filhos. Nesse ínterim, entre o recebimento do valor de R$ 40.000.000,00 e a saída dos filhos dos sócios fundadores, houve diversas movimentações bancárias entre as partes, sobretudo retiradas financeiras da pessoa jurídica aos sócios e ex-sócios da executada. Ainda, destaca-se que no referido período houve acréscimo injustificado no patrimônio dos filhos (ex-sócios), uma vez que não possuíam renda suficiente declarada para a aquisição dos bens. Assim, são fortes os indícios que demonstram que a sociedade empresária foi utilizada para viabilizar a transferência de patrimônio e recursos para pessoas físicas (filhos dos fundadores), o que caracteriza a confusão patrimonial entre a empresa executada, os atuais sócios e os ex-sócios. (...) E, muito embora este juízo tenha iniciado instrução probatória conferindo à executada e aos terceiros interessados a faculdade de provar a regularidade das contas sociais, conforme decisão de ID n. 17540310, quedaram-se inertes, não tendo apresentado até a presente data os balancetes e o livro caixa da sociedade. Com efeito, reputo presentes indícios suficientes para reconhecimento da confusão patrimonial, os quais autorizam desconsiderar a separação patrimonial existente entre a empresa e seus sócios e ex-sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pela executada.” Constatado o mau uso da autonomia jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a empresa e seus sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pelo ente coletivo. Essa é a denominada desconsideração direta da personalidade jurídica, prevista expressamente no art. 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Conforme entendimento do STJ, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, não incide a limitação do art. 1.032 do Código Civil da responsabilidade do sócio aos débitos contraídos no biênio anterior à sua retirada da sociedade, pois o referido texto se refere às obrigações sociais ordinárias, caso em que a responsabilidade do sócio retirante fica restrita ao capital integralizado, mas, em se tratando de obrigação imputada aos sócios decorrente da desconsideração da personalidade jurídica, inexiste limitação da responsabilidade, sob pena de frustrar a satisfação do credor lesado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Nesse sentido: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7⁄STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 3.- O artigo 1.032 do Código Civil de 2002 trata da ultratividade da responsabilidade do sócio tem pelas obrigações da sociedade em situações ordinárias. Na hipótese não se cuida de uma responsabilidade ordinária, mas de responsabilidade extraordinária, fundada na existência de abuso de direito, tanto assim que aplicada a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, razão por que o referido dispositivo não tem incidência. (...) 5.- Recurso Especial a que se nega provimento. (REsp 1269897⁄SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI,TERCEIRA TURMA, DJe 2.4.2013). Nessa toada, "Descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts. 1003, 1.032 e 1.057 do Código Civil), uma vez que institutos diversos" (REsp 1.312.591/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 1.7.2013). Assim, num juízo de cognição sumária, a partir dos elementos de prova dos autos, considerando que os recorrentes sequer refutaram, tampouco demonstraram de plano a inocorrência de confusão patrimonial, caracterizada pela transferência de ativos com incremento patrimonial indevido dos sócios, em preterição ao crédito executado, a decisão impugnada deve ser mantida. Antes o exposto, INDEFIRO a liminar. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso.